Tribunal: STF
Processo: HC 243331
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ronaldo Camilo e outro em favor de Aline Aparecida de Oliveira da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 906.086/PR, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DANO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.” (eDOC 6)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi denunciada pela prática dos crimes do art. 15 da Lei 10.826/2003, e arts. 129, 147 e 163, todos do Código Penal. (p. 19)



    Alegam que a monitoração eletrônica é ilegal, pois, o crime imputado não obriga o regime fechado. (p. 14)



    Sustentam que o caso está a demandar solução diversa, consistente em determinar a retirada do monitoramento eletrônico fixado na decisão que concedeu a liberdade provisória. (p. 28)



    Aduzem que a paciente é primária, tem residência fixa e família constituída na cidade de Paiçandu - PR e que o regime a ser fixado em caso de condenação deve ser o aberto. (p. 29)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica expedindo o competente contra mandado de monitoração, concedendo o direito de a mesma aguardar o julgamento deste pedido de habeas corpus em liberdade provisória. (p. 35-36)



    É o relatório.



    Decido. 



    Conforme narrado, a defesa pleiteia a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. 



    No entanto, neste momento, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a ser reparado na presente via de habeas corpus. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos da decisão que impôs as medidas cautelares diversas da prisão:



    “Na hipótese, entendo que o valor mencionado encontra justificação na natureza das infrações, especialmente diante de sua pluralidade, e diante da gravidade concreta com que realizadas as condutas, aperfeiçoando-se as infrações em contexto de violência real e tentativa de invasão na morada do vizinhos, posteriormente ainda destacadamente disparando arma de fogo em local habitado, arma a qual, ao que tudo indica, ainda se desfizeram os envolvidos, tendo seu esposo Sérgio ludibriado os policiais militares e se evadido do distrito da culpa consigo levando o armamento, o que fez, pelo que se vê, com apoio da flagranteada, e sem perder de plano as condições pessoais da agente (empresária, detentora de inúmeros veículos no pátio de seu imóvel), e prováveis custos do processo, incluindo a dimensão do dano mínimo em prol dos ofendidos. 



    Não se descura das circunstâncias indicativas da periculosidade da presa, evidenciada dos fatos trazidos à cognição judicial, da forma com que se desenrolaram, e da demonstração do desprezo da presa pelas figuras de autoridade estatal, como se divisa do teor de seu interrogatório, e a conduta afrontosa que tomou perante a Autoridade Policial, inclusive interrompendo-a em vários momentos ao longo da presidência do interrogatório.



    [...]



    Sendo assim, constato que a imposição das cautelares é necessária para evitar a prática de novas infrações penais, manter a conduzida próximo à instrução do caderno indiciário, e da ação penal, como também, pela fiança, a tempo e modo, prover o ressarcimento do Estado no particular das custas processuais. 



    Veja-se, neste norte, que a situação concreta revela que a presa é pessoa pouco disciplinada em sua vida pessoal, não estampando respeito pelo Estado, ou pela vida ou incolumidade alheia e pública. Resta autorizada que seja mantida mais próximo do juízo, a fim de verificar se tem se pautado pela retidão. 



    Tenho, portanto, que não se ausente deste Foro Regional de Paiçandu, por mais de 08 (oito) dias, sem prévia comunicação e autorização do juiz, na medida em que sua aproximação à completude do inquérito, e regular instrução criminal, mostra-se conveniente e necessária, auxiliando na desejada celeridade, como também na mais perfeita consecução das medidas de prisão domiciliar, mantendo-se o réu em “controle judicial” aproximado. 



    Saliente-se que a proibição de ausência deste Foro Regional, devem-se até mesmo em razão da fiança/confiança que lhe será depositada, exigindo ações concretas e positivas da presa, no sentido de não prejudicar o correto andamento das investigações e da instrução criminal. 



    De mais a mais, considerando as peculiaridades do caso, especialmente diante das agressões, a princípio, hei por bem aplicar, nos termos propostos pelo órgão ministerial, e na garantia dos direitos fundamentais das vítimas a medida cautelar de proibição de contato, permanecendo distantes entre si. 



    Mostra-se prudente, pronta intervenção dos órgãos encarregados da persecução penal, especialmente para a manutenção do direito à vida e saúde mental, alcançando a adequada incolumidade pessoal das vítimas/testemunhas, como um todo. 



    Faz-se prudente altear que às palavras dos ofendidos deve ser entregue uma inicial presunção de boa-fé e veracidade, somente contando com as retratações declinadas pelos envolvidos, que ulteriormente poderão ser aliadas a outros elementos de prova. 



    De mais a mais, percebo que as considerações das testemunhas revelam detalhes, a reforçar sua credibilidade. 



    Ademais, entendo prudente que a flagranteada seja compelida ao recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, buscando evitar que prossiga a delinquir, quando a presa já ilustra que em momento de desocupação, enveredou para o crime, pelo que o recolhimento domiciliar motivará com que o agente, em períodos em que não esteja trabalhando, e de mente desocupada, tornem a se ver tentada pela prática da criminalidade. 



    Por estas razões, também avistando satisfeitos os reclamos do Decreto nº 12.015/2014, aplico à indiciada a monitoração eletrônica, consistente na colocação de tornozeleira tão logo livre do cárcere ante o recolhimento da fiança, o que deverá ser efetivado pelo DEPEN/SEJU, com o cumprimento das condições que fixarei na sequência. 



    Note-se, que estas medidas são adequadas sob os citados pontos de vista das circunstâncias do fato e das condições pessoais da agente.” (eDOC 2, p. 61-63)



    Transcrevo, ainda, a fundamentação do ato coator:



    “O Tribunal de origem, ao denegar a ordem de habeas corpus, entendeu que (e-STJ fls. 117/125):



    No caso, observa-se que o juízo demonstrou, mediante a análise do a quo caso concreto, a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoração eletrônica, a fim de evitar a reiteração delitiva, além de garantir o cumprimento das demais medidas, considerando, especialmente, a gravidade concreta da conduta da paciente. Destaca-se, por oportuno, o conteúdo do boletim de ocorrência (mov. 1.4): 



    [...] 



    Os depoimentos prestados pelas vítimas corroboram a descrição dos fatos contida no boletim de ocorrência (mov. 1.12 e 1.16). 



    Veja-se que a paciente, em tese, ameaçou as vítimas com uma arma de fogo, efetuando disparo, o que demonstra a necessidade e a adequação da medida cautelar de monitoração eletrônica. 



    Nesse sentido, ressalta-se trecho do parecer da Procuradoria Geral de Justiça: 



    [...] 



    Ademais, ressalta-se que eventuais condições pessoais favoráveis, ainda que comprovadas, por si sós, não impedem a aplicação da medida cautelar de monitoração eletrônica.



    Quanto ao tema, pareceu-me importante ressaltar que, "para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto" (HC n. 399.099/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 1º/12/2017). 



    Ademais, "para a imposição das medidas cautelares, deverá ser observada a presença do fumus comissi delicti - materialidade e indícios de autoria - e do periculum ao regular andamento da ação penal, exigindo-se, ainda, em cada caso concreto, o exame dos vetores necessidade e adequabilidade" (RHC n. 93.516/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/11/2018, DJe 16/11/2018). 



    Na espécie, depreende-se dos autos que a agravante foi presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de disparo de arma de fogo, ameaça, dano e lesão corporal, fatos graves, sobretudo porque a agravante, em razão de uma pequena contenda com seus vizinhos, agiu com extrema agressividade, lesionando-os e efetuando disparos de arma de fogo. Desse modo, pareceu-me evidenciada a periculosidade da acusada, tendo em vista a gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. Além disso, destacaram as instâncias de origem que "a paciente já causou embaraços à instrução, tendo sido cúmplice da fuga de seu companheiro, também envolvido nas práticas delitivas, inclusive se recusando a fornecer o nome deste às autoridades" (e-STJ fl. 123). 



    Assim, a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico encontra-se devidamente fundamentada.” (eDOC 6)



    Nos termos da redação do art. 319 do CPP, dada pela Lei 12.403/2011, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao delito supostamente causado pela acusada. 



    No caso dos autos, os supostos crimes praticados pela paciente são graves, não apenas em abstrato, mas em concreto, tendo em vista as circunstâncias de execução, sendo as medidas cautelares aplicadas, quais sejam, proibição de ausência do Foro Regional de Paiçandu, por mais de 8 dias, sem prévia comunicação e autorização do juiz, proibição de contato, recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga e monitoração eletrônica, adequadas e suficientes à garantia da instrução criminal.



    Assim, como bem consignou a autoridade coatora, a decisão que concedeu liberdade provisória à paciente e determinou a imposição de medidas cautelares diversas, se mostra adequada e proporcional. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente